Tribunal: TCU
Processo: 003.081/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5373/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor de Regina Célia Alves Araújo; Considerando que, em 5/7/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Regina Célia Alves Araújo (à Peça 3 sob o n.o 48574/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida vantagem como "quintos ou décimos" de função ante a ausência do necessário substrato material pela inadequada incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE), já que o referido " AGE só foi instituído em maio de 1998, quando os 'quintos' já haviam sido expressamente transformados em VPNI pela Lei 9.527/1997 ", a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 3.300/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à aludida vantagem como "quintos ou décimos" de função com a incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE) em respeito, assim, à decisão judicial proferida pela Justiça Federal da 1a Região no bojo do Processo n.o 2002.37.00.003413-5 a partir do entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos" de função, transformando-a em VPNI, e, se o futuro trânsito em julgado da aludida decisão judicial permitir, realize a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em função das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira em observância, então, à deliberação proferida pelo STF no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 9.3.3. acompanhe os desdobramentos do referido Processo n.o 2002.37.00.003413-5 em tramitação na Justiça Federal da 1a Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à ora interessada, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final transitada em julgado, cessar os pagamentos decorrentes da vantagem como "quintos ou décimos" de função com a incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE); 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão "; Considerando que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 34.448/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/7/2022 (Peça 12); Considerando que, em 19/8/2022, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão compareceu à Peça 13, por intermédio de Gedeon da Silva Reis como Diretor Executivo no exercício da reitoria do IFMA, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 3300/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " para providências quanto as demais solicitações contidas no referido Ofício (...) "; Considerando que, à Peça 15, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias " a contar da decisão que vier a ser proferida ", podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 13 por intermédio de Gedeon da Silva Reis como Diretor Executivo no exercício da reitoria do IFMA, e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 3300/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.081/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Regina Célia Alves Araújo (CPF XXX.086.523-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.